Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL (GFNE). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS SOB A RUBRICA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratificação de Função de Natureza Especial (GFNE), prevista no art. 3o, VII, da Lei 10.486/2002 e regulamentada pelo Decreto 45.873/2024, possui natureza transitória, sendo devida apenas pelo exercício eventual de função de natureza especial.
2. Conforme artigos 20 e 21, da Lei 10.486/2002, a GNFE não compõe os proventos da inatividade. O § 4o, do art. 20, determina que os proventos da inatividade devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo ocupado no momento da transferência para a inatividade. O parágrafo único do art. 21 prevê o pagamento de eventuais diferenças a título de VPNI. Todavia, tais previsões não autorizam a incorporação da GFNE aos proventos da inatividade. A referida gratificação não compõe a remuneração do cargo efetivo, mas decorre do exercício transitório de função de natureza especial eventual, o que a torna incompatível com a inatividade.
3. No julgamento do RE 596.962/MT, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese no sentido de que “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas” (STF - RE: 596962 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, j. 21/08/2014, Tribunal Pleno, Publicação: 30/10/2014). Assim, as gratificações destinadas a remunerar ou indenizar o servidor em razão do exercício de função ou cargo de natureza especial, como no caso da GFNE, não são extensíveis aos servidores inativos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.